Tribunal: TJES
Processo: 5000800-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ALVES FAZOLO EIRELI - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
interpôs agravo de instrumento em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos do processo nº 0013027-97.2019.8.08.0030, ao deferir pedido liminar de busca e apreensão de automóvel formulado pelo agravante, em face do ora agravado, com base no Decreto Lei nº 911⁄69, impôs a permanência do bem na Comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de amparo legal da decisão do magistrado, neste particular, tendo em vista que o Decreto 911⁄69 prevê, expressamente, que, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, transfere-se, de forma plena, a propriedade do bem móvel ao credor fiduciário.

Decisão ID nº 1180721, deferindo a liminar recursal, suspendendo a restrição de manutenção do veículo na comarca.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1247685).

Não obstante a certidão de ID 1382864 indicar a apresentação de contrarrazões, não vislumbro a juntada de qualquer resposta recursal pela parte agravada neste sistema eletrônico.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
interpôs agravo de instrumento em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos do processo nº 0013027-97.2019.8.08.0030, ao deferir pedido liminar de busca e apreensão de automóvel formulado pelo agravante, em face do ora agravado, com base no Decreto Lei nº 911⁄69, impôs a permanência do bem na Comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, a ausência de amparo legal da decisão do magistrado, neste particular, tendo em vista que o Decreto 911⁄69 prevê, expressamente, que, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, transfere-se, de forma plena, a propriedade do bem móvel ao credor fiduciário.

Pois bem.

Como assentei na decisão liminar, as normativas da legislação vigente indicam à impossibilidade de o juízo a quo determinar as restrições de manutenção do veículo na comarca, após a execução da busca e apreensão.

Sobre o tema, adianto que o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, acompanhando o que já vinha sendo, desde longa data, defendido por este Relator, consolidou-se no sentido de que
não há qualquer imposição legal
para que o credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da ausência de quitação da integralidade da avença no prazo de cinco dias,
mantenha o bem na Comarca onde foi proferida a decisão de busca e apreensão
.

Em poucas linhas, portanto, com o atual regramento do tema previsto no Decreto-Lei nº 911⁄69, após o transcurso do prazo acima sem a quitação, pelo devedor,
há a imediata transferência da propriedade ao credor fiduciário
, que, a partir deste momento, poderá, como proprietário exclusivo do bem, até mesmo aliená-lo a terceiros.

Ademais, também não há qualquer previsão na norma de que,
durante este período de cinco dias
, imponha-se ao credor a obrigação de manter o bem onde quer que seja.

Pelo contrário, há, no Decreto 911⁄69, e como forma de compensar o devedor que, eventualmente, venha a quitar o débito no prazo legal e seja surpreendido com a informação de que o credor optou por aliená-lo a terceiros antes da efetiva transferência da propriedade, a previsão de pesada sanção (no caso, no valor de 50% do total do valor mutuado), razão por que não há que se impor a este último qualquer espécie de limitação.

Nessa precisa linha, por todos, cito este recente precedente emanado desta e. Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911⁄69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911⁄69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.
II. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000238, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19⁄03⁄2019, Data da Publicação no Diário: 28⁄03⁄2019)

Somando-se a estes argumentos o de que a manutenção do automóvel em determinada Comarca poderá impor ao recorrente prejuízos que, dificilmente, serão compensados pela venda posterior do bem, tenho que se encontra presentes os requisitos para a concessão da medida liminar recursal suspensiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida e, por conseguinte, afastar a ordem de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911⁄69 – DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DE APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE NORMA NESTE SENTIDO – A RESTRIÇÃO PODE IMPOR PREJUÍZOS AO AUTOR DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

1.
O posicionamento deste e. Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
não há qualquer imposição legal para que o credor fiduciário, após a consolidação da propriedade decorrente da ausência de quitação da integralidade da avença no prazo de cinco dias, mantenha o bem na Comarca onde foi proferida a decisão de busca e apreensão.
.

2.

Em poucas linhas, portanto, com o atual regramento do tema previsto no Decreto-Lei nº 911⁄69, após o transcurso do prazo acima sem a quitação, pelo devedor,
há a imediata transferência da propriedade ao credor fiduciário
, que, a partir deste momento, poderá, como proprietário exclusivo do bem, até mesmo aliená-lo a terceiros
.

3.
Também não há qualquer previsão na norma de que, durante este período de cinco dias, imponha-se ao credor a obrigação de manter o bem onde quer que seja. Pelo contrário, há, no Decreto 911⁄69, e como forma de compensar o devedor que, eventualmente, venha a quitar o débito no prazo legal e seja surpreendido com a informação de que o credor optou por aliená-lo a terceiros antes da efetiva transferência da propriedade, a previsão de pesada sanção (no caso, no valor de 50% do total do valor mutuado), razão por que não há que se impor a este último qualquer espécie de limitação.

4.
Precedentes desta c. Segunda Câmara Cível.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.